Tribunal: STF
Processo: RHC 135823
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA NULIDADE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DO ATO DECISÓRIO QUE, EMANADO DE JUIZ PLANTONISTA, DETERMINOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA ENTÃO INVESTIDA, SEGUNDO CRITÉRIO ABSTRATO, GERAL E IMPESSOAL, DE PLENA COMPETÊNCIA PARA TANTO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À VÁLIDA “DISCLOSURE” DE DADOS E REGISTROS PROTEGIDOS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE INTIMIDADE – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.